Tribunal: TJMT
Processo: 1017030-32.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1017030-32.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 72732101) interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 58703957):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante o artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso, não há que se violar o princípio do contraditório e ampla defesa, tampouco necessidade de esgotamento dos meios de produção de prova, pois o juiz está adstrito aquilo que foi comprovado nos autos, e considerando ser prova suficiente fica afastada a nulidade.
Dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete apelante ressarcir a Seguradora. (TJMT ApCiv 1017030-32.2017.8.11.0041, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 22.09.2020).
Interpostos embargos de declaração (ID 60680469) estes foram desprovidos (ID 70661968).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que manteve integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no sentido de julgar procedente a ação de regresso postulada pela Recorrida e deferir-lhe indenização por danos materiais referentes ao que desembolsou a favor de terceiro (segurado) decorrente de falha na prestação de serviços da parte recorrente ante a ocorrência de descarga elétrica e queima de aparelhos dos usuários do serviço.
Alega em seu Recurso Especial violação aos artigos 2o, 6o inciso VIII, 17, 26 e 29 do Código de Defesa do Consumidor e 373 inciso I do Código de Processo Civil, artigos 203, 204, 205, 210 da Resolução 414/2010 da Aneel, fulcrada nas seguintes teses: (a) falta de interesse de agir da Recorrida, ante a ausência de requerimento administrativo prévio à ação judicial e ocorrência de decadência; (b) Inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do ônus da prova; (c) ausência de nexo causal; (d) eventualmente, o ressarcimento à parte Recorrida condicionado à entrega do bem salvado, ou, alternativamente, seja o valor econômico considerado para fins de abatimento.
O recurso é tempestivo (ID 72772965) e preparado (ID 72902465).
Contrarrazões (ID 75340954)
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Das alegações de impossibilidade de inversão do ônus da prova e necessidade e devolução dos salvados - ausência de prequestionamento (Súmulas 282/356 STF).
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
(...) (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação aos temas em referência (a) inversão do ônus da prova e (b) necessidade e devolução dos salvados ou abatimento do valor, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e embora opostos embargos de declaração, no bojo das alegações deste recurso não houve pedido de manifestação quanto a estes temas, só ventilado em sede de recurso especial, em nítida inovação recursal e ferimento ao requisito do prequestionamento.
A respeito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL POSSUI JUÍZO BIFÁSICO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL NÃO VINCULA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL ESTADUAL EXTINGUIU A EXECUÇÃO POIS O TÍTULO EXECUTIVO NÃO POSSUI LIQUIDEZ E CERTEZA. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM INVOCADAS NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O juízo de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem não vincula esta Corte por se tratar de procedimento bifásico." (AgInt no REsp 1800322/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).
2. O eg. Tribunal estadual, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que o título executivo carece de liquidez e certeza. A pretensão de modificar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1423743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)
Pelas razões expostas, resta inviabilizada a admissão do recurso.
2- Da falta de interesse de agir e aplicabilidade do CDC – Decisão em conformidade com a Jurisprudência do STJ – Súmula 283.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega ausência de interesse de agir, posto que não foram esgotadas as vias administrativas para ressarcimento dos danos materiais no prazo do artigo 26, inciso II do CDC.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Em se tratando de sub-rogação de direitos, a alegação da apelante acerca da necessidade de solicitação administrativa para ressarcimento não se mostra plausível, tendo em vista que consoante a disposição do parágrafo segundo do artigo 786 do CC “É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo” (ID 57091491).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, além do esgotamento de processo administrativo não ser condição de procedibilidade para o ingresso em juízo, o prazo de 90 dias para este mister não se aplica à pretensão de natureza indenizatória, conforme julgados abaixo:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. INTERESSE DE AGIR. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal assente no sentido de que "o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial" (AgRg no AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 24/09/2012).
2. Configurado o interesse de agir e julgado procedente o pedido do autor, cabível a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da aplicação do princípio da causalidade, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 622.282/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016).
Verifica-se, da inicial, que o autor pretende, com esta ação, em breve síntese, o recebimento de indenização por danos materiais e morais, por conta (i) do atraso na entrega do apartamento; (ii) da cobrança de valorização do período de atraso; (iii) da cobrança de taxas indevidas e, finalmente, (iv) da instalação de janela diferente da prometida em venda.
Levando-se em consideração essas premissas, a orientação do TJSP não diverge da jurisprudência do STJ, segundo a qual, "quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição" (REsp 1819058/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 5/12/2019).
Incidente, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto com base nas alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. (AREsp 1762227, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, P. 23/02/2021).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. DECADÊNCIA. PRAZO NONAGESIMAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão em caso de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto, devendo ser observado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017).
No tocante a tese de inaplicabilidade do CDC, o órgão fracionário recorrido pontuou “Já a previsão do artigo 210 da Resolução no 414/2010/ANEEL dispõe que, independentemente da existência de culpa, a Concessionária responde e responsabiliza-se pelos danos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras. Essa responsabilidade é objetiva, e, como o caso se trata de relação consumerista por equiparação, a apelante incumbiria de comprovar a inexistência do nexo causal entre o fato danoso e os danos suportados, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, o que não ocorreu na hipótese dos autos.”
Mais uma vez, não destoou da jurisprudência do STJ, conforme ementa ora colacionada:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 2o e 26 inciso II do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
3- Da ausência de nexo causal – Impossibilidade de Recurso especial para discutir violação à resolução e reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 203, 204, 205, 206 e 210 da Resolução 414/2010 da ANEEL e artigo 373, inciso I do CPC, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida teria responsabilizado a Recorrente ao pagamento do débito sem prova do nexo causal entre sua conduta e o resultado lesivo.
É preciso pontuar, a principio que a suposta ofensa a resolução da ANEEL não desafia recurso especial, por não se enquadrar no conceito de Lei Federal, conforme remansosa jurisprudência do STJ. À exemplo:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO.INCONFORMISMO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 1o E 2o DA LEI 10.848/2004, 29 DA LEI 8.987/1995 E 2o E 3o DA LEI 9.427/96. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. RESOLUÇÃO DA ANEEL E DECRETO 5.163/2004. ATOS NORMATIVOS NÃO INSERIDOS NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. MULTA RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DA CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
I. (...)
VII. Na forma da jurisprudência, "o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2016). (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021)
À par deste argumento, o órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a questionada ausência de nexo causal e prova dos fatos constitutivos de direito (ID 57091491):
“De acordo com os autos, verifica-se que houve diligências e vistorias suficientes, inclusive com relatório fotográfico que concluíram que os danos decorreram diretamente do defeito na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, foi procedido ao pagamento dos sinistros para cobertura dos danos elétricos incorridos.
Nos termos do que dispõe o artigo 786 do Código Civil tem-se que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Ainda, dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. (...) Em se tratando de sub-rogação de direitos, a alegação da apelante acerca da necessidade de solicitação administrativa para ressarcimento não se mostra plausível, tendo em vista que consoante a disposição do parágrafo segundo do artigo 786 do CC “É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo”. (...)
Portanto, caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete apelante ressarcir a Seguradora.
Dos autos, há relatório de regulação do sinistro por parte dos segurados, vistoria e orçamentos realizados, em que se constata a danificação dos equipamentos por dano elétrico.
De mais a mais, quanto as oscilações não terem ocorrido, a apelante não apresenta documentos plausíveis a justificar tal alegação, o que enseja a presença do nexo causal entre o fato e o dano gerando o dever de indenizar”.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA A QUO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7.
1. A aferição fática acerca da ocorrência de conduta ilícita para a exclusão de responsabilidade esbarra na Súmula 07/STJ.
2. O recurso especial não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice contido na Súmula 07/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. In casu, as conclusões da Corte de origem no sentido de que: "O dano material, na espécie de dano emergente, encontra-se devidamente demonstrado nos autos, haja vista que a recorrida, prevendo um dano futuro causado pelas variações de energia elétrica, interpelou a recorrente a fim de que diligenciasse a substituição do transformador por um de potência superior, conforme fl. 19, todavia, a apelante permaneceu silente, vindo ulteriormente a ocorrer a queima de componentes do elevador panorâmico do edifício, motivada, justamente, pelas constantes quedas energéticas do prédio, resultando em prejuízo pecuniário de R$ 6.051,52 (Seis mil e cinqüenta e um reais e cinqüenta e dois centavos), consoante fls.
20/25. A responsabilidade em casos tais se encontra delimitada no instrumento contratual, além da aplicação subsidiária do § único, do art. 927, do diploma substantivo, considerando-a como objetiva, ou seja, projetada independentemente da culpa. Ora, verificada a omissão da recorrente em não promover a substituição do transformador, em que pese devidamente notificada para tanto, aliado aos danos causados em razão daquele ato, patente é a responsabilidade da concessionária de energia elétrica em reparar os prejuízos comprovados nos autos." (fls.216), resultaram do exame de todo o conjunto probatório carreado nos presentes autos.
Consectariamente, infirmar referida conclusão ou rever prova documental juntada aos autos implicaria sindicar matéria fática, interditada ao E. STJ em face do enunciado sumular n.o 07 desta Corte.
4. Recurso especial não conhecido.
(REsp 1096409/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 27/05/2009)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça